Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTOR. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. REPAROS NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA ANÁLISE DO EXPERT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. Existe interesse recursal na interposição do recurso adesivo para majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente busca aferir uma situação mais favorável em relação à decisão recorrida, configurando-se sucumbente na parte em que deixou de ganhar valor maior em honorários advocatícios. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o condomínio atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora, estando configurada a relação de consumo entre as partes, porquanto o condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que tenha intervindo na relação de consumo. De acordo com o entendimento desta Corte, o pedido consistente em obrigação de fazer (reforma de imóvel em razão de vício na construção) não se sujeita a prazo decadencial, mas, sim, a prazo prescricional, por encartar tutela condenatória. No entanto, deve ser aplicado ao caso o prazo quinquenal de garantia legal previsto no artigo 618, caput, do Código Civil, e no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo entendimento majoritário, ainda que o consumidor perca o prazo de garantia, ele pode ajuizar ação contra o empreiteiro no prazo prescricional geral de 10 anos. Não se tem por evidenciada a legitimidade ativa do condomínio para pleitear a reparação por dano moral. O direito da personalidade de cada um dos condôminos é individualizado e as providências reparatórias de alguma lesão devem ser perseguidas pelo seu titular, e não pelo condomínio em nome próprio. O pleito de invalidade da perícia judicial não se sustenta se sua realização ocorreu de forma válida e eficaz por profissional qualificado e idôneo, que desenvolveu seu trabalho com imparcialidade, tendo o perito respondido os questionamentos trazidos pelas partes nos quesitos apresentados. A discordância com a análise pericial demanda a valoração da prova, e não sua nulidade. Não demonstrada efetivamente a ocorrência de prejuízo à ré pelo fato de a vistoria ter ocorrido em feriado, não há que falar em declaração de nulidade da perícia realizada (pas de nullité sans grief). Em se tratando de relação submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo prescindível perquirir se houve dolo ou culpa por parte da construtora para fins de condenação em reparar os danos causados aos consumidores. Considerando a existência dos defeitos apontados na edificação e o nexo de causalidade entre esses e a conduta da construtora, bem como o fato de que a ré não conseguiu demonstrar que os vícios constatados decorreram exclusivamente de má-conservação ou que são consequência de ato exclusivo de terceiro, não se tendo desincumbido do ônus da prova que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há como afastar sua responsabilidade pelos danos materiais causados ao condomínio autor, nos termos do artigo 6o, inciso VI, e artigo 14, § 1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, haja vista que a demanda proposta consiste em obrigação de fazer, que visa a condenação da ré em reparar os vícios apontados na edificação, não se tratando de ação que enseja apuração a respeito do quantum a ser pago por alguma das partes.